Tribunal: TJSP
Processo: 1004059-15.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Compra e venda – Rescisão Contratual - Restituição dos valores pagos – Possibilidade – Súmula 543 do STJ – Majoração do percentual de retenção, de 20% para 25% - Inadmissibilidade – Hipótese em que o valor pago pelos autores corresponde a aproximadamente 47% do preço do imóvel – Retenção de 20% configura montante proporcional e razoável para cobrir as despesas pagas pela vendedora Juros de mora

Ementa:
Compra e venda – Rescisão Contratual - Restituição dos valores pagos – Possibilidade – Súmula 543 do STJ – Majoração do percentual de retenção, de 20% para 25% - Inadmissibilidade – Hipótese em que o valor pago pelos autores corresponde a aproximadamente 47% do preço do imóvel – Retenção de 20% configura montante proporcional e razoável para cobrir as despesas pagas pela vendedora Juros de mora são contados a partir do trânsito em julgado e não da citação – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004059-15.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOLIDAIRE, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado
COLEGIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRO GRAU ROSS LTDA. EPP.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO
DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004059-15.2017.8.26.0003 -Voto no 1451
AC
2
Apelação Cível no 1004059-15.2017.8.26.0003
Apelante: SOLIDAIRE, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Apelado: Colegio de Educação Infantil e Primeiro Grau Ross Ltda. Epp
Comarca: São Paulo
Voto no 1.451
Compra e venda – Rescisão Contratual - Restituição dos
valores pagos – Possibilidade – Súmula 543 do STJ –
Majoração do percentual de retenção, de 20% para 25% -
Inadmissibilidade – Hipótese em que o valor pago pelos
autores corresponde a aproximadamente 47% do preço do
imóvel
–
Retenção
de
20%
configura
montante
proporcional e razoável para cobrir as despesas pagas pela
vendedora Juros de mora são contados a partir do trânsito
em julgado e não da citação – RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para declarar rescindido o contrato firmado entre as
partes e declarar o direito da autora de reter 20% da totalidade dos valores pagos
pela ré. Os 80% a serem restituídos para a ré deverão ser atualizados pela Tabela do
E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir de cada desembolso e acrescido de juros
moratórios de 1% a partir da citação. Em razão da sucumbência parcial, requerente e
requerido foram condenados ao pagamento de custas e despesas processuais e aos
honorários do patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
A autora pretende, com seu recurso, que o percentual
de retenção dos valores pagos seja elevado para 25%. Insurge-se também em relação
ao marco inicial de incidência dos juros moratórios, considerando que são devidos
apenas após o trânsito em julgado da ação. Sustenta que os ônus sucumbenciais
devem ser integralmente suportados pela ré.
Apresentadas as contrarrazões, os autos subiram a essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004059-15.2017.8.26.0003 -Voto no 1451
AC
3
instância, onde está sendo recebido em seus regulares efeitos, por ser tempestivo e
preparado.
É o relatório.
Diante da inadimplência da compradora/ré, a autora
propôs a presente ação buscando a resolução do contrato com a possibilidade de
retenção de parte dos valores adimplidos.
Não houve resistência da requerida à rescisão, porque
reconhece sua impossibilidade de arcar com os valores faltantes para a quitação total
do bem. Porém as partes divergem em relação ao percentual possível de retenção.
A retenção na forma pretendida pela autora não merece
acolhimento, pois onera os adquirentes, em afronta à legislação consumerista.
Ademais, deve ser considerado o fato de que o imóvel será novamente
comercializado pela autora, a preço de mercado, de forma que não subsiste a
alegação de prejuízo.
No caso, a retenção de 20% estipulada na sentença
configura montante proporcional, conforme decisões reiteradas desta Câmara de
Direito Privado:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO MOTIVADA
PELOS COMPROMISSÁRIOS ADQUIRENTES - RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
COM RETENÇÃO DE 20% - RECURSO DA RÉ - DESACOLHIMENTO - É abusiva a
cláusula contratual que preveja a perda substancial de valores pagos, estabelecendo a
jurisprudência como razoável a retenção pela promitente vendedora do percentual de 10%
e 25% dos valores pagos - Arras confirmatórias que integram o preço do bem e que devem
ser restituídas com retenção no mesmo percentual - Correção monetária dos valores a
serem restituídos a partir do desembolso, pois se cuidam de recomposição do poder de
compra da moeda e não de acréscimo patrimonial - Fruição dos lotes pelos adquirentes
não provada e o que não constitui fator a ser indenizado diante da ausência de mora, até
então, no cumprimento da obrigação - Honorários sucumbenciais fixados nos termos do
Código de Processo Civil, no mínimo legal, sem qualquer exagero - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.(Apelação no 1000972-78.2017.8.26.0382, Rel. Des.
Alexandre Coelho, j. 22/05/2019)
Conforme a jurisprudência acima mencionada, o
percentual pode oscilar entre 10% e 25%, devendo o juiz estipular a porcentagem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004059-15.2017.8.26.0003 -Voto no 1451
AC
4
acordo como a quantidade paga; isto é, quanto maior o valor pago pelo comprador,
menor a porcentagem. E, no caso, o montante pago pelos autores corresponde a
aproximadamente 47% do preço do imóvel, o que possibilitaria até uma redução
menor.
Mantida, portanto, a retenção de 20%, como constou
da sentença.
Os juros de mora, entretanto, são contados do trânsito
em julgado da decisão e não a partir da citação.
Sobre a questão, já decidiu o STJ:
"Os juros moratórios, na hipótese de resolução do
compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores,
devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do
promitente vendedor" (REsp no 1617652/DF, Rel. Mina Nancy Andrighi, j. 26/9/17).
Acertada a distribuição da sucumbência como
estabelecida pelo MM Juiz de primeiro grau, diante do reconhecimento de parcial
procedência da ação. O fato de ser o comprador inadimplente não significa que ele
deu causa à propositura da ação. Competia à autora fazer um distrato justo e, assim,
evitaria a ação judicial.
Em razão do parcial provimento da apelação, majoro
os honorários devidos por cada parte em 2%, perfazendo o total de 12% devidos ao
patrono da parte adversa.
Pelo exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004059-15.2017.8.26.0003 -Voto no 1451
AC
5